Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-78.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800021-78.2025.8.14.0105

APELANTE: MANOEL FERREIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, BANCO AGIBANK S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito. O autor, idoso e beneficiário de benefício previdenciário, alegou ter sido vítima de fraude na portabilidade de seu benefício e na contratação de empréstimo consignado, sem sua autorização, com descontos mensais em sua aposentadoria. O juízo de primeira instância julgou o feito antecipadamente, por entender que o banco réu comprovou a regularidade da contratação por meio de autenticação biométrica, e acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do banco onde o autor originalmente recebia seu benefício. O autor apela, arguindo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, requerendo a reabertura da instrução processual para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o julgamento antecipado da lide, em ação que versa sobre suposta fraude em contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, configura cerceamento de defesa quando há controvérsia fática e pedido de produção de provas essenciais ao deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado do mérito somente é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de outras provas, conforme o artigo 355 do Código de Processo Civil.

A controvérsia sobre a existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo, especialmente envolvendo consumidor idoso e hipervulnerável que nega a celebração do negócio, é matéria eminentemente fática, tornando prematuro o julgamento sem a devida dilação probatória.

A inversão do ônus da prova, prevista no Código de Defesa do Consumidor, é regra de instrução, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e que os valores reverteram em proveito efetivo do consumidor, sendo pertinente a juntada de comprovantes de depósito e transferências.

Consoante o artigo 429, II, do Código de Processo Civil, quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus da prova recai sobre a parte que o produziu.

O indeferimento da produção de provas essenciais para a elucidação dos fatos, atribuindo ao consumidor o ônus de provar fato negativo (a não contratação), viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para cassar a sentença.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando, havendo controvérsia fática sobre a validade de contratação de empréstimo consignado por consumidor hipervulnerável, indefere-se a produção de provas essenciais para a comprovação da alegada fraude, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Impugnada a autenticidade do contrato, incumbe à instituição financeira o ônus de provar a sua regularidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, não sendo suficiente a mera apresentação de documentos produzidos unilateralmente.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Código de Processo Civil, arts. 355, 373 e 429, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001; TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198548-6/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001; TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023800-2/001.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800021-78.2025.8.14.0105

APELANTE: MANOEL FERREIRA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADOS: BANCO AGIBANK S.A e BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MANOEL FERREIRA BARBOSA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais, ajuizada em desfavor do
BANCO AGIBANK S.A.
e do
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
.

O Autor, ora Apelante, ajuizou a ação alegando que foi vítima de fraude em abril de 2024. Segundo a petição inicial, uma mulher chamada Marinalva Trindade da Saraiva o abordou oferecendo um empréstimo e, mesmo com a recusa, utilizou seus dados pessoais e reconhecimento facial para realizar a portabilidade de seu benefício previdenciário, que era recebido no BANPARÁ, para o Banco AGIBANK. Posteriormente, foi contratado um empréstimo consignado no valor de R$ 9.301,64 em seu nome junto ao AGIBANK, sem sua autorização, com descontos mensais em sua aposentadoria.

O Juízo de primeiro grau, após as contestações e a réplica, julgou a lide
improcedente
. Acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANPARÁ e, quanto ao mérito, entendeu que o Banco AGIBANK comprovou a regularidade da contratação do empréstimo através de sistema virtual com autenticação biométrica, e que os valores foram creditados na conta do Autor, que não demonstrou a ocorrência da fraude.

A SENTENÇA foi proferida nestes termos (
Id. Num. 28344932
):

(...)
4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação extinguindo o processo com resolução de mérito com fulcro no art. 487, I do CPC.

Por fim, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo BANPARÁ.

CONDENO
o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, entretanto, suspendo a exigibilidade ante os benefícios da gratuidade processual deferida.

Havendo recurso,
CERTIFIQUE-SE
a tempestividade e
INTIME-SE
a parte adversa para apresentação de contrarrazões no prazo legal.

Transitada em julgado,
ARQUIVEM-SE
os autos com as cautelas de praxe.

À secretaria para as providências cabíveis, devendo expedir corretamente o que for necessário e confirmar o pagamento das custas processuais.

Servirá a presente, por cópia digitada, como mandado/ofício, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJRMB e alterações posteriores.

P.I.C.

Concórdia do Pará, data registrada no sistema.

IRAN FERREIRA SAMPAIO

Juiz de Direito

Inconformado, o Autor interpôs o presente recurso de apelação (id. 28344934).

Sustenta, em síntese, a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
. Argumenta que o julgamento antecipado do feito o impediu de produzir provas essenciais para demonstrar suas alegações, violando o contraditório e a ampla defesa. Requer, expressamente, o provimento do recurso para
anular a sentença
, com a inversão do ônus da prova, determinando-se a reabertura da instrução processual para que o banco Apelado seja compelido a juntar os comprovantes de depósito e as autorizações das transferências dos valores, além da realização de perícia grafotécnica.

O
BANCO AGIBANK S.A.
apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. Argumenta que a contratação foi regular, realizada por livre e espontânea vontade do Apelante, com validação por biometria facial e com a devida disponibilização dos valores em sua conta, e reitera a desnecessidade de outras provas (
Id. Num. 26136868
).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A questão devolvida a este Tribunal cinge-se à análise da ocorrência de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide.

Assiste razão ao Apelante. Vejamos.

DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O julgamento antecipado do mérito é faculdade do magistrado, conforme o artigo 355 do Código de Processo Civil, mas somente é cabível quando a questão for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir outras provas.

No caso em tela, a controvérsia não é meramente de direito. Pelo contrário, o cerne da questão reside em uma matéria eminentemente fática: a verificação da existência de vício de consentimento na contratação de empréstimo, decorrente de suposta fraude perpetrada por terceiro.

O Apelante, desde a petição inicial, nega veementemente ter contratado o empréstimo ou autorizado a portabilidade de seu benefício. Trata-se de um consumidor idoso, pessoa que o ordenamento jurídico classifica como hipervulnerável, merecendo proteção especial.

Por outro lado, o Banco Apelado sustenta a lisura do procedimento, amparando-se em documentos produzidos unilateralmente que indicam uma validação por biometria facial.

Diante desse nítido conflito de versões, a elucidação dos fatos exigia, sem dúvida, uma
dilação probatória
mais aprofundada, sendo prematuro o julgamento da causa no estado em que se encontrava.

A regra da inversão do ônus da prova, estabelecida no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é apenas uma regra de julgamento, mas também uma regra de instrução. Isso significa que, reconhecida a hipossuficiência do consumidor e a verossimilhança de suas alegações, cabe ao fornecedor, no curso do processo, o ônus de produzir as provas que demonstrem a regularidade de sua conduta.

No caso, era dever do
BANCO AGIBANK
comprovar de forma inequívoca não apenas que a biometria facial correspondia à do Apelante, mas também que este compreendia o ato que estava praticando e que os valores do empréstimo reverteram efetivamente em seu proveito. O pedido do Apelante para que o banco juntasse "os comprovantes de depósito dos valores na conta corrente" e a "autorização da Autora nas transações havidas" era pertinente e crucial. Tal prova poderia demonstrar se o dinheiro, após creditado, permaneceu na conta do idoso ou se foi imediatamente transferido para a conta de terceiros, o que corroboraria fortemente a tese da fraude.

Ao julgar o feito de forma antecipada, o magistrado de primeiro grau impediu a produção dessa prova essencial e, na prática, atribuiu ao consumidor o ônus de provar um fato negativo (que não contratou), o que é inadmissível.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o julgamento antecipado em casos como este configura cerceamento de defesa. Vejamos:

"APELAÇÃO CÍVEL - REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO - IMPUGNAÇÃO DAS ASSINATURAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. - Havendo insurgência da parte quanto à validade das assinaturas constantes dos contratos de empréstimo que ela nega ter firmado, necessária a realização de perícia grafotécnica para que seja garantida a efetiva prestação jurisdicional" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.038899-7/001, Relator (a): Des.(a) Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/07/2021, publicação da sumula em 12/07/2021).

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ASSINADO - ASSINATURA IMGPUNADA PELA PARTE AUTORA - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CASSADA. - Mostrando-se imprescindível para o deslinde da controvérsia a realização de perícia grafotécnica, a fim de se analisar a autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, cuja falsidade restou arguida pela parte autora, deve ser cassada a sentença, que julgou antecipadamente a lide, determinando-se o retorno dos autos à instância de origem para que a prova técnica seja realizada" (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.198548-6/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021).

Portanto, ao indeferir a possibilidade de uma instrução mais robusta, o juízo de origem obstou o direito do Apelante de provar os fatos constitutivos de seu direito, em clara ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Por oportuno, ressalta-se que, conforme dispõe o inciso II do artigo 429 do Código de Processo Civil, impugnada a autenticidade do documento incumbe o ônus de prova à parte que o produziu.

Assim, apresentado documento e impugnada sua autenticidade pela parte contrária, deve a Ré suportar o ônus da prova pericial grafotécnica, inclusive com o pagamento dos honorários periciais.

A propósito:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DE ASSINATURA - PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. O magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes. Tratando-se de falsidade de assinatura, o ônus de arcar com as despesas dos honorários periciais recai sobre aquele que produziu o documento" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.008253-3/001, Relator (a): Des.(a) Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2021, publicação da sumula em 21/06/2021).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - INCUMBÊNCIA DE CUSTEAR HONORÁRIOS PERICIAIS - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA - AUTENTICIDADE - ÔNUS DA PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO - ARTIGO 429, II DO CPC/15. Quando a assinatura aposta em um documento particular é contestada pela parte contrária, o ônus de provar sua autenticidade desloca-se, automaticamente, para aquele que apresentou o documento, por força do disposto no art. 429, II do CPC" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.023800-2/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/07/2021, publicação da sumula em 19/07/2021).

Assim, a anulação da sentença é, pois, medida que se impõe, para que o processo retorne à sua marcha natural, com a reabertura da fase instrutória, oportunizando-se a produção das provas necessárias ao justo deslinde da controvérsia.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa,
CASSAR a respeitável sentença
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase de instrução processual, permitindo-se a produção das provas requeridas e outras que o magistrado entender pertinentes, em especial a determinação para que a instituição financeira apresente os documentos comprobatórios das transferências realizadas após o crédito do empréstimo.

A anulação da sentença desconstitui o julgado em sua integralidade, tornando sem efeito também o capítulo que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do BANPARÁ, a qual deverá ser reapreciada pelo juízo de origem quando da prolação de nova decisão.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/09/2025